Tribunal: TJDFT
Processo: 0760091-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0760091-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MANOEL FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: "Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO E PARTILHA. REPRESENTAÇÃO DA INVENTARIANTE EXTINTA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC. 2. Fato relevante. O servidor falecido, Manoel Ferreira de Sousa, impetrou o mandado de segurança no 2001.01.1.057699-7 em 14/06/2001, sendo que o respectivo acórdão, que transitou em julgado em 14/08/2007 (ID 70468867, pág. 23), concedeu a segurança para determinar ao ente federado a complementação da aposentadoria e consequente revisão dos seus proventos, a partir da impetração do writ, 14/06/2001 (ID 70468867, pág. 23). E a presente ação de cobrança foi ajuizada pela inventariante, Maria Ivonete Dias, e está vinculada ao período de 1996 a 2000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão: (i) prescrição da ação de cobrança; (ii) direito do falecido ao recebimento de verbas salariais constituídas no período de 1996 a 2000. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 70802504 e 70803710), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 5. Legitimidade ativa. O artigo 17 do CPC exige a demonstração do interesse de agir e legitimidade para demandar em juízo. No caso, concluídas as escrituras públicas de inventário, partilha e sobrepartilha dos bens deixados pelo falecido em 2017, é extinto o encargo do inventariante (ID 70468897 e 70468896), de forma que a autora não mais representa o espólio de Manoel Ferreira de Sousa, nos termos do art. 1.991 do Código Civil, cabendo aos herdeiros, litisconsortes necessários, a legitimidade para propor ação de cobrança de créditos de titularidade do falecido. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp no 1844612/MG, Rel.a Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 09/08/2021; TJDFT, Acórdão no 1872579, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/05/2024. Preliminar de ilegitimidade ativa reconhecida de ofício. IV. DISPOSITIVO 6. Preliminar de ilegitimidade ativa reconhecida de ofício para extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Recurso prejudicado. 7. Sem custas e sem honorários. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o artigo 46 da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; CC, art. 1.991. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1844612/MG, Rel.a Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 09/08/2021; TJDFT, Acórdão no 1872579, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/05/2024.” “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face de acórdão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão: vício no acórdão, no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995. 4. Na hipótese, o vício apontado é inexistente, porquanto o colegiado expôs as razões de decidir no item 5 do acórdão. Com efeito, o encargo de inventariante é extinto com a conclusão de inventário, partilha e sobrepartilha dos bens deixados pelo falecido, nos termos do artigo 1.991 do Código Civil, situação ocorrida em 27/10/2017 na hipótese tratada (ID 70468876). 5. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido. 6. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013). IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013.” A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal a par da alegação de que o acórdão recorrido, ao não reconhecer a legitimidade ativa do inventariante do espólio após o encerramento do formal do inventário, inviabilizou o acesso dos herdeiros à justiça e impossibilitou o exercício de um direito garantido pela constituição. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso, porque não houve a alegada violação do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma vez que o recorrente teve acesso aos recursos cabíveis e as decisões proferidas nos autos foram devidamente motivadas, embora contrárias a seus interesses. Ademais, o enfrentamento da matéria dependeria, da análise dada à legislação infraconstitucional, o que implicaria em eventual ofensa indireta ao texto constitucional, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 965.302 (Tema 895), concluiu pela inexistência de repercussão geral quando a invocação do princípio da inafastabilidade de jurisdição demonstrar inconformismo com o deslinde legal dado ao processo por incidência de normas de direito processual civil, conforme ocorre no caso dos autos. Segue tese do referido tema: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal